Tribunal: TJSP
Processo: 2079935-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. JUSTIÇA GRATUITA. ESPÓLIO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ELIDIDA. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
Hipótese em que o espólio e as condições financeiras dos herdeiros indicam a necessidade de concessão da benesse processual, sob pena de negativa ao pleno acesso à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. JUSTIÇA GRATUITA. ESPÓLIO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ELIDIDA. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
Hipótese em que o espólio e as condições financeiras dos herdeiros indicam a necessidade de concessão da benesse processual, sob pena de negativa ao pleno acesso à justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2079935-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são agravantes CLAUDETE
DE SOUZA SILVA e MEIRE SOUZA SILVA DUARTE FRANCISCA CARRENHO DE
OLIVEIRA (INVENTARIANTE), são agravados ESPOLIO DE ABEL CASTRO FILHO
e CLAUDINÉA DE ABREU CASTRO (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079935-60.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2079935-60.2020.8.26.0000
Agravantes: Claudete de Souza Silva e Meire Souza Silva Duarte Francisca Carrenho
de Oliveira
Agravados: Espolio de Abel Castro Filho e Claudinéa de Abreu Castro
Comarca: Santos
V. 2275
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
JUSTIÇA
GRATUITA.
ESPÓLIO.
PRESUNÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ELIDIDA. PREENCHIMENTO DOS
PRESSUPOSTOS
LEGAIS
PARA
A
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
Hipótese em que o espólio e as condições financeiras dos
herdeiros indicam a necessidade de concessão da benesse
processual, sob pena de negativa ao pleno acesso à justiça.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de
tutela antecipada recursal, interposto contra r. decisão que, em cumprimento de
sentença, indeferiu pedido de gratuidade da justiça (pág. 78).
Pugnam os agravantes pela reforma da decisão, sustentando que não
têm condições de arcar com as custas e despesas processuais, uma vez que o espólio
não possui bens e sua representante é “do lar”.
Recurso tempestivo e sem preparo, pois o tema em discussão se
refere à gratuidade da justiça.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Respeitado o entendimento adotado pelo MM Juiz a quo, o recurso
comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079935-60.2020.8.26.0000
3
Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”.
O agravante comprovou a insuficiência de recursos.
Logo, tem direito à assistência jurídica gratuita.
No caso em análise, os elementos constantes dos autos são
suficientes para corroborar a alegação de hipossuficiência de recursos.
Cuida-se de Cumprimento de Sentença, em ação de Promessa de
Compra e Venda, onde se verifica que a capacidade econômica do espólio favorece
a pretensão do requerente. Segundo a inventariante afirma, o único bem deixado
pela falecida: “diz respeito a indenização Trabalhista cujo processo tramita pela 2a
VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO DE SANTOS - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE
SÃO PAULO sob o no Processo no 0007416- 11.2006.4.03.6104, em andamento
(...)” - págs. 74/76.
A peculiaridade do caso, que precisa ser ressaltada, é que, além do
fato de não ter deixado bens que possuem liquidez a inventariar, o único imóvel que
a falecida possuía era aquele objeto destes autos, cuja indenização é atualmente
perseguida pelos herdeiros, por meio de cumprimento de sentença.
A inventariante, por sua vez, se qualifica como “do lar” e alega que
não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais. É importante
considerar também que ela apresentou declaração de hipossuficiência (pág. 98), cujo
teor presume-se verdadeiro por força do disposto no artigo 99, § 3o, do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079935-60.2020.8.26.0000
4
Em casos semelhantes este E. Tribunal decidiu:
Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Ação de inominada ajuizada
pelo espólio agravante. Indeferimento da gratuidade pleiteada na
inicial.
Irresignação.
Estado
de
hipossuficiência
financeira
demonstrado. Patrimônio do espólio composto de partes ideais de
imóveis. Ausência de liquidez do patrimônio. Assistência por
advogado particular que não impede a concessão do benefício pleiteado.
Inteligência dos arts. 98 "caput" e 99 §§ 2o, 3o e 4o do CPC. Possibilidade
de posterior impugnação na forma do art. 100 do CPC. Benefício
concedido. Decisão reformada. Agravo provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2127183-56.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Alexandre
Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de
Araraquara - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 14/06/2019; Data de
Registro: 14/06/2019 destaques meus).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de Sentença

Decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da Justiça
Gratuita ao espólio
Situação econômica necessária para a
concessão da Assistência Judiciária suficientemente comprovada
Inventariante que possui rendimento mensal de aproximadamente um
salário mínimo Patrimônio do espólio que não obsta por si só a
concessão do benefício da justiça gratuita Disponibilidade para
pagamento das custas e despesas judiciais que não restou
demonstrada
Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2197579-92.2018.8.26.0000; Relator (a): José Aparício Coelho Prado
Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 4a
Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/05/2019; Data de Registro:
15/05/2019 destaques meus).
Nessas condições, respeitado o entendimento do Douto Magistrado
de primeiro grau, as condições financeiras do espólio e de sua inventariante indicam
a necessidade de concessão da benesse processual, sob pena de negativa ao pleno
acesso à justiça.
Em face do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para
conceder os benefícios da gratuidade da justiça ao agravante.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora